Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718994-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em demanda instaurada objetivando compelir a agravada a realizar reparo de diversas anomalias presentes no empreendimento construtivo em que se situa o Condomínio Life Residence, indeferiu pedido de tutela de urgência incidental para ordenar a recorrida o início imediato do reparo das anomalias indicadas no parecer técnico, por entender que, além de a medida ser irreversível, o feito ainda carece de dilação probatória. Argumenta que, no curso do processo, foi realizada prova pericial conclusiva no sentido da existência de diversas falhas construtivas, cujo reparo é de responsabilidade da agravada, por força do previsto no manual do proprietário e no art. 618, do CC. Sustenta inexistir risco de irreversibilidade da medida, eis que, caso o pleito venha a ser julgado improcedente, viabiliza-se o ressarcimento pecuniário dos serviços que vierem a ser desempenhados. Afirma que, além disso, há evidente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no perigo de queda das pastilhas cerâmicas sobre transeuntes que estejam estacionados nas proximidades do edifício, bem assim de acidentes ocasionados pela existência de rejuntes e cerâmicas soltas na área de lazer. Requer a concessão de tutela de urgência para ordenar à parte recorrida o início imediato dos reparos das anomalias indicadas no parecer técnico, ou, ao menos para autorizar que o agravante realize tais reparos, com posterior ressarcimento dos custos por parte da empresa agravada. Pugna que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, eis que, de fato, a prova pericial produzida nos autos de referência é conclusiva no sentido da urgência do reparo dos vícios verificados na fachada do edifício, existindo risco de que pastilhas venham cair sobre transeuntes ou veículos que estejam na parte inferior do prédio. O mesmo se verifica quanto a placas de cerâmica situadas no piso do edifício, que podem vir a ocasionar quedas e acidentes. Além disso, em princípio, não se evidencia a afirmada irreversibilidade do provimento antecipatório requerido, eis que, eventualmente julgado improcedente o pedido, a obrigação de fazer requerida pode ser convertida em perdas e danos, em desfavor do recorrente, como expressamente determina o art. 302, inciso I, do CPC. Há, ademais, alteração na situação fática, em relação ao momento em que o pedido de tutela de urgência foi originalmente formulado pela parte agravante. Com efeito, no curso do processo, foi produzida prova pericial, bem assim exarados laudos complementares respondendo a questionamento das partes que, em análise preliminar, permitem elucidar quem concorreu para os danos que o agravante atribui a falhas que teriam decorrido no emprego de técnicas construtivas pela parte recorrida. Em relação ao descolamento de pastilhas cerâmicas, cujo reparo é considerado de necessidade crítica, o ilustre expert do Juízo, assim concluiu: “Os revestimentos cerâmicos apresentaram diversas regiões com deficiência de aderência e desplacamentos. As causas identificadas foram: 1) pouca energia de aplicação dos revestimentos, não permitindo o esmagamento dos cordões de argamassa e total preenchimento do tardoz, 2) ação de agentes deletérios advindos das juntas de movimentação com vedação ineficaz e 3) fadiga dos revestimentos por causa funcional e natural (...) Recomenda-se, de forma urgente, a demolição e substituição dos revestimentos nos pontos problemáticos demarcados nas fachadas e representados no projeto Mapa de Danos (Anexo C), com a finalidade de reabilitar a função de uso e desempenho do sistema, além de preservar a integridade física dos ocupantes e transeuntes do local e impedir a evolução das manifestações patológicas e depreciação do patrimônio. (...) Nas análises empreendidas dos problemas existentes nas fachadas da edificação foi possível identificar que PARTE de 02 (duas) das manifestações patológicas descritas no Relatório Técnico de Inspeção de Fachadas surgiram através da contribuição de fatores endógenos, isto é originário da própria edificação (projeto, materiais e execução). (...) Além disso, de 08 ensaios executados nas juntas de movimentação para verificação de fato de forma, 07 apresentaram conformidade. Apenas em 01 ponto isolado foi constatado ausência do limitador de profundidade (material de enchimento que deve ser posicionado dentro da junta de movimentação previamente a aplicação do selante). (...) Diante da análise específica de classificação quanto a origem das não conformidades existentes nas fachadas da edificação, pode-se concluir que apenas os destacamentos de revestimento cerâmico e falhas em juntas de movimentação tiveram parcelas endógenas em seus surgimentos” (ID no 76036776, destacou-se). Observa-se, ademais, das fotos juntadas quando foi formulado o pedido de medida cautelar de ID no 73812645, que, no curso da realização da perícia, foram retiradas placas na fachada do edifício, deixando a estrutura construtiva interna do prédio sujeita a intempéries, o que pode vir a culminar em infiltrações e outros danos. O laudo é, ademais, conclusivo no sentido de que, na área externa, foi feito um piso elevado com sistema construtivo inadequado, que dificulta a manutenção. De outro lado, no laudo original, em especial o de ID no 70863478, o ilustre perito ressalta que, a despeito da verificação da existência de falhas provenientes de processo endógeno, devidamente especificadas no referido laudo e no complementar de ID no 76036776, algumas falhas na fachada decorreram, também, de má manutenção, sobretudo em relação às juntas de movimentação (exceto em um ponto, como explicitado no laudo complementar de ID no 76036776), cujo ressecamento e deterioração provocadas por processo funcional e natural, permitiram a entrada de agentes deletérios ao interior do revestimento, que, do seu turno, ensejaram o desencadeamento de reações químicas e, por fim, culminaram em processo de desplacamento. Em princípio, tais considerações poderiam ensejar na constatação de culpa concorrente das partes quanto aos danos provenientes de queda de cerâmicas da fachada do edifício. Disso sobra a conclusão de que, embora provável que, no ensejo do acertamento do litígio, a agravada venha a ser compelida a suportar o reparo das falhas constatadas no laudo pericial que tenham decorrido de má-técnica construtiva ou de vícios endógenos, nem todos os danos afirmados existentes pelo agravante na petição inicial serão abrangidos por eventual condenação judicial. Nem ao menos, em sua integridade, aqueles externados na petição recursal. Daí porque, não se viabiliza a concessão da tutela de urgência nos moldes do pedido principal. Pelo mesmo motivo, qual seja, da improbabilidade de condenação da recorrida a realizar ou suportar os reparos necessários para retificar todos os danos especificados na petição recursal, não se autoriza o deferimento do pedido de tutela de urgência subsidiário, sobretudo porque a contratação de uma terceira empresa para o desempenho dos serviços certamente culminaria em maior oneração da contraparte, que dispõe de quadro de funcionários hábil para executá-los, bem assim dos equipamentos necessários. Dessa forma, defiro parcialmente a tutela de urgência para compelir a agravada a sanar, no prazo de trinta (90) dias corridos, os vícios construtivos inerentes à fachada e ao piso externo que tenham decorrido, nos termos do laudo pericial originário e complementares, de vícios endógenos e/ou construtivos, sob pena de, não o fazendo, suportar o pagamento de multa diária, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator